Tribunal: TCU
Processo: 001.599/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3543/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Marli da Silva Alves: 1. Processo TC- Processo 001.599/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Geny Blajchman (XXX.892.207-XX); Hebe Dantas dos Santos (XXX.183.507-XX); Marli da Silva Alves (XXX.427.907-XX); Rosely Maria Ciscato Poplade (XXX.439.689-XX); Zeneida Carvalho de Mesquita Rosas (XXX.615.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que encaminhe o mapa de tempo de serviço do instituidor Genecy Adalberto Alves no prazo de quinze dias; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a correção do percentual atribuído ao instituidor Genecy Adalberto Alves a título de adicional por tempo de serviço.